Tribunal: TJMT
Processo: 1014028-36.2022.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014028-36.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXSANDER ADRIAN DOS REIS - CPF: 080.831.841-10 (APELADO), FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA - CPF: 222.686.262-53 (APELADO), DENNER FRANCIS DE FREITAS - CPF: 057.156.476-30 (ADVOGADO), CAIO OTAVIO CORREA - CPF: 038.584.501-46 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 722.345.391-53 (TERCEIRO INTERESSADO), OLINTO FERRAZ DE SOUZA JUNIOR - CPF: 807.142.421-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELPIDIO HAUSCHILD - CPF: 763.382.741-68 (VÍTIMA), FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA - CPF: 222.686.262-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDER ADRIAN DOS REIS - CPF: 080.831.841-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A PRONÚNCIA DE UM ACUSADO

– ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – CONFIGURADA LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO – PREENCHIDOS CUMULATIVAMENTE OS REQUISITOS DO ART. 25 DO CÓDIGO PENAL – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE FOI UTILIZADO O MEIO NECESSÁRIO E DISPONÍVEL PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO ATUAL – DECISÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Descabida a pretensão ministerial de pronúncia de um dos acusados absolvidos sumariamente, quando demonstrado pelo conjunto fático-probatório dos autos que o réu agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro, nos moldes do artigo 25 do Código Penal, uma vez que usou o meio necessário e disponível, moderadamente, para repelir injusta agressão atual perpetrada pela vítima que estava em posse de um facão correndo ao encalço de outrem.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

CAIO OTAVIO CORREA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT na ação penal n.o 1014028-36.2022.8.11.0055, em que o réu
CAIO OTAVIO CORREA
foi
absolvido sumariamente
da imputação da prática do crime tipificado no
art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c o art.29, ambos do Código Penal
, ao se reconhecer a excludente de ilicitude da
legítima defesa de terceiro
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 182182317, o
Ministério Público Estadual
pleiteia a reforma da decisão para que o apelado seja
pronunciado
como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri.

Em contrarrazões vistas no ID 182182322, a defesa rechaça as pretensões do
parquet
e requer seja negado provimento ao apelo; bem como pleiteia que a qualificadora referente ao feminicídio seja afastada de ofício.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 194833699, opinou pelo
provimento
do recurso ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso manejado pelo Ministério Público é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo ministerial.

Consta na denúncia (ID 182182231) que, no dia 05 de outubro de 2022, por volta das 19h00min, na Chácara Santa Isabel (Carlinho Patrício, próximo ao Maldonado), localizada na zona rural do município de Tangará da Serra/MT, os acusados
CAIO OTAVIO CORREA
e
FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA
, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, imbuídos de latente
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, usando de uma enxada, faca e facão, mataram a vítima
Elpidio Hauschild
(“Alemão”).

Segundo a narrativa ministerial, os réus e a vítima trabalhavam e residiam na citada chácara, sendo que, no dia em questão, eles iniciaram discussão em razão da organização do alojamento em que moravam.

Em vista do desentendimento entre eles, os acusados muniram-se de enxada, faca e facão e desferiram diversos golpes contra o ofendido, na região abdominal, costas, ombro e braço, causando-lhe as lesões que foram a causa da sua morte.

Diante desse fato, o apelado foi
denunciado
, ao que se sucedeu o devido processo legal, tendo o d. Juízo
a quo
julgado
improcedente a pretensão punitiva estatal,
culminando na sua
absolvição sumária
da imputação da prática do crime tipificado no
art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal
, contexto em que o
parquet
agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

Extrai-se da sentença recorrida que o douto Juízo de primeiro grau absolveu sumariamente os réus FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA e CAIO OTAVIO CORREA, ora apelado, na forma do art. 415, inciso IV, do CPP, por reconhecer a excludente de ilicitude da legítima defesa, própria e de terceiro, respectivamente, nos moldes do que preceitua os artigos 23, II, e 25, ambos do CP.

Sabe-se que a absolvição sumária, disposta no
art. 415 do Código de Processo Penal
, materializa-se em quatro hipóteses distintas: i) quando provada a inexistência do fato; ii) se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime; iii) quando o fato não constituir infração penal; iv)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

O d. Ministério Público visa neste Juízo
ad quem
a pronúncia apenas do réu CAIO OTAVIO CORREA como incurso no art. 121,
caput
, do Código Penal, sustentando, em síntese, que
“o réu abusou dolosamente dos meios de defesa, de modo que deve responder pelos atos praticados”
(ID 182182317).

Contudo, com a minuciosa análise dos autos, verifico que a pretensão ministerial
não merece prosperar
.

Dessume-se dos autos que a vítima
Elpidio Hauschild
e os acusados estavam na chácara mencionada, onde trabalhavam e também residiam, e o ofendido e o corréu FRANCISCO iniciaram uma discussão, sendo que o primeiro se muniu de um facão e foi “para cima” do citado coacusado, ocasião em que este pegou uma faca de serra de cozinha e efetuou um golpe contra
Elpidio
e saiu correndo pedindo socorro.

Nesse ínterim, o apelado CAIO percebeu o entrevero e ouviu o pedido de socorro de FRANCISCO e foi de encontro com a vítima, ocasião em que se muniu de uma enxada que estava no local e desferiu dois golpes contra ela, na região da cabeça – conforme se extrai do laudo de necropsia.

Consta do feito ainda que havia outra pessoa no local no momento do fato, Alexsander Adrian dos Reis, que presenciou quando o ofendido foi ao encalço de FRANCISCO com um facão na mão e este gritou por socorro, bem como visualizou o momento em que o apelado desferiu golpe com a enxada.

Após tais acontecimentos, o coacusado FRANCISCO e Alexsander socorreram a vítima, que ainda estava com vida, colocando-a no veículo e dirigindo-se até o hospital daquele município, porém sobreveio o seu falecimento.

A
testemunha
Jailson da Conceição Costa
, investigador de polícia
, relatou que participou posteriormente das diligências investigativas; que quando a Polícia foi acionada, a guarnição diligenciou até o local do fato, onde encontrou apenas o apelado no lugar; disse que os três que estavam no momento do crime (apelado CAIO, coacusado FRANCISCO e Alexsander), apresentaram outras versões inicialmente na Delegacia, mas que não eram compatíveis com as lesões apresentadas na vítima e nem fazia sentido a dinâmica narrada, afirmando que, de início, Alexsander tentou “puxar” a responsabilidade para si e depois descobriram que ele só presenciou os fatos; ademais, afirmou que, após as investigações, concluiu-se que FRANCISCO tinha desferido um golpe de faca contra o ofendido, acreditando ser na região do abdômen, e o apelado CAIO desferiu os golpes de enxada na cabeça da vítima, aduzindo que os indivíduos relataram desde o início que o ofendido iniciou as agressões.

A
testemunha
Márcio Pereira da Silva
, policial militar
, narrou que foi acionado para ir ao encontro da vítima que estava sendo socorrida e a caminho do hospital; disse que ao chegar no hospital a vítima já estava na UTI, de modo que conversou apenas com os outros dois indivíduos que a levaram, os quais lhe relataram que o ofendido que fazia uso de bebida alcoólica tentou agredir e atentou contra a vida do senhor de idade (corréu FRANCISCO); disse que um deles (Alexsander) assumiu a responsabilidade pelo ocorrido, aduzindo inicialmente que desferiu golpe de faca contra a vítima em defesa do outro sujeito que estava com ele (FRANCISCO).

No mesmo sentido exposto pelas duas testemunhas foi o depoimento prestado pelo
investigador de polícia
Marlon Francisco de Almeida França
em sede judicial.

O
informante
Alexsander
, que se fazia presente no momento do fato, disse à autoridade judiciária que no dia em questão presenciou o momento do crime; esclareceu que mentiu inicialmente à Polícia (assumindo a responsabilidade) por medo de “entregar” CAIO; contou que estava descansando no barracão ao lado de onde ocorreu o ilícito e quando ouviu o barulho, já visualizou o ofendido correndo com um facão na mão atrás do coacusado FRANCISCO, ocasião em que o apelado CAIO pegou uma enxada e golpeou a vítima.

O
coacusado
FRANCISCO
narrou judicialmente que quando o ofendido foi em sua direção com o facão, pegou uma faca de cozinha que estava perto dele e desferiu um golpe e saiu correndo, não sabendo dizer se acertou ou não; disse que, nesse ínterim, o réu CAIO veio intervir, oportunidade em que pegou a enxada e desferiu golpe contra a vítima; relatou ainda que ele e Alexsander prestaram socorro, tendo colocado o ofendido no veículo para levá-lo ao hospital e acionaram o SAMU.

Impende consignar que tanto FRANCISCO quanto Alexsander responderam peremptoriamente que se o recorrido não tivesse interrompido aquela situação e atingido a vítima, fatalmente o Sr. FRANCISCO seria morto.

O
apelado CAIO OTAVIO
, ao ser ouvido em Juízo, aduziu que foi ajudar o coacusado FRANCISCO, que era senhor de idade já e o considerava como pai, asseverando que não tinha intenção de matar a vítima.

Acerca da dinâmica fática, narrou que o ofendido estava embriagado nesse dia e o visualizou entrar no alojamento onde estava e pegar um facão, e então começou a ouvir a discussão/briga, ocasião em que saiu para ver o que estava acontecendo; afirmou que, quando falou para parar a briga, a vítima foi “para cima” dele e FRANCISCO conseguiu sair de perto, sendo que iria ser acertado nesse momento que interveio pelo golpe de facão; relatou que foi possível FRANCISCO pegar a faca para se defender e “acabou acertando” o ofendido; aduziu ainda que no momento em que a vítima foi “para cima” dele, pegou a enxada que estava lá e desferiu apenas um golpe em sua cabeça, mas foi com o intuito de defesa, afirmando que não tinha intenção de matá-la, e achou que iria sobreviver.

Por meio da dinâmica fática exposta, especialmente por aqueles que se encontravam no local do crime (FRANCISCO e Alexsander), além da versão apresentada pelo ora recorrido, observa-se que este de fato agiu amparado pela
excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro
.

Importante consignar que de acordo com a narrativa exposta pelos três indivíduos que se faziam presente no momento do fato em apreço,
as agressões partiram da própria vítima
, a qual estava em posse de
instrumento de alta potencialidade lesiva
e se encontrava
sob efeito de bebida alcoólica
.

Ressalte-se ainda que mesmo o corréu FRANCISCO ter tentado fazer cessar as investidas contra si, ao desferir um golpe de faca contra o ofendido, este não findou as agressões, as quais somente acabaram quando o apelado interveio.

Conquanto o apelante alegue a ocorrência de eventual excesso na conduta do réu CAIO – nada questionando a respeito da conduta do réu FRANCISCO –, entendo que pelas provas produzidas o recorrido agiu dentro dos ditames legais.

Como se sabe, a teor do que preceitua o art. 25,
caput
, do Código Penal, entende-se em
legítima defesa
quem, usando
moderadamente
dos
meios necessários
, repele
injusta agressão
,
atual
ou
iminente
, a
direito seu
ou
de outrem
, de modo que, constatando-se a presença cumulativa destes requisitos, em regra, será considerada lícita a conduta.

Na presente hipótese, a justificante ficou demonstrada, notadamente no que tange à presença do
animus defendendi
na conduta do apelado em benefício de seu colega de trabalho FRANCISCO, ou seja, a
direito de outrem
, e não restam dúvidas de que visava repelir agressão
injusta e atual
.

Quanto ao
meio necessário
, observa-se que a vítima estava na posse de um facão de aproximadamente 53 cm de comprimento – 40 cm de comprimento da lâmina e 4,7 mm de largura máxima na lâmina –, que foi apreendido e cuja fotografia foi juntada aos autos (ID 182182217 – pág. 3), e considerando que estavam na zona rural, em uma chácara, de modo que dentre os instrumentos que se encontram em tal local, é comum a presença de enxada, sem perder de vista que o corréu FRANCISCO já tinha utilizado uma faca de serra e não foi suficiente para conter a vítima; de modo que, a meu ver, o golpe por meio de enxada se mostra como meio necessário.

Ademais, no que se refere ao
uso moderado
, embora se trate de dois golpes desferidos em região vital (cabeça), há que levar em consideração as circunstâncias que permeiam o presente caso, já exaustivamente exposto, de que o ofendido estava embriagado, na posse de um facão, e mesmo atingido por um golpe de faca não cessou as agressões contra FRANCISCO.

Não obstante a alegação do recorrente de que a vítima não estaria armada no instante em que foi atingida pelo réu CAIO, não há prova nos autos nesse sentido; lado outro, o informante Alexsander afirmou ter visto o ofendido correr atrás do citado corréu momento em que o apelado interrompeu a ação ao desferir os golpes de enxada.

Insta consignar as ponderações bem delineadas pela d. magistrada singular de que
“é possível perceber que havia uma evidente desproporção de forças entre as partes. FRANCISCO é um senhor de meia idade (56 anos), cabelos grisalhos, estatura mediana, com sobrepeso, já aposentado. CAIO é uma pessoa franzina. A vítima Elpidio Hauschild, vulgo “Alemão”, por sua vez, se tratava de um homem de 47 anos de idade e de estrutura física grande (178 centímetros), além de ser uma pessoa conhecidamente ‘por tomar bebidas alcoólicas e ficar meio bravo’, segundo o informado pelo investigador de polícia Jailson”
.

Nesse cenário, não se extrai eventual desproporcionalidade na conduta do recorrido, como faz parecer o
parquet
, o qual atendeu o clamor de socorro de FRANCISCO e interrompeu a ação perpetrada pela vítima, que mesmo ferida por um golpe de faca continuou ao encalço de FRANCISCO.

Diante de tais considerações, observo que agiu acertadamente o douto Juízo de origem ao absolver sumariamente ambos os acusados FRANCISCO e CAIO, devendo ser
mantida a r. sentença
.

IV - CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, conservando incólume a r. sentença recorrida proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT na ação penal n.o 1014028-36.2022.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024